Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714695-73.2019.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KATIELLEN DA SILVA BARROS EMBARGADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E S P A C H O KATIELLEN DA SILVA BARROS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/13 ID 26742767. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator